Tribunal: TJPA
Processo: 0016551-83.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016551-83.2008.8.14.0301

APELANTE: RUBILAR FREITAS DOS SANTOS

APELADO: CLINICA RADIOLOGICA DR. DIREITO ALVARES, JOSE MARIA ESTRELA ALVARES, CENTRO DE DIAGNOSTICO SAO FELIPPE S/C LTDA - ME, ANTONIO CARLOS MONTEIRO LEMOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0016551-83.2008.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: RUBILAR FREITAS DOS SANTOS

APELADOS: CLÍNICA RADIOLOGICA DR. DIREITO ALVARES; JOSE MARIA ESTRELA ALVARES; CENTRO DE DIAGNÓSTICO SÃO FELIPE S.C. LTDA – ME E ANTONIO CARLOS MONTEIRO LEMOS

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO JUDICIAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, POR ERRO DE DIAGNÓSTICO. ALEGAÇÃO QUE NÃO ENCONTRA RESSONÃNCIA NO ACERVO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Impõe-se a manutenção da r. sentença quando constatado que o Juízo
a quo
reconheceu, acertadamente, a inexistência da responsabilidade dos réus/apelados, diante da ausência de comprovação do erro de diagnóstico sustentado.

2.
Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0016551-83.2008.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: RUBILAR FREITAS DOS SANTOS

APELADOS: CLÍNICA RADIOLOGICA DR. DIREITO ALVARES; JOSE MARIA ESTRELA ALVARES; CENTRO DE DIAGNÓSTICO SÃO FELIPE S.C. LTDA – ME; E ANTONIO CARLOS MONTEIRO LEMOS

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RUBILAR FREITAS DOS SANTOS,
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que - nos autos da
Ação Judicial de Indenização por Danos Morais e Materiais, por Erro em Diagnóstico,
ajuizada

contra CLÍNICA RADIOLOGICA DR. DIREITO ALVARES, JOSE MARIA ESTRELA ALVARES, CENTRO DE DIAGNÓSTICO SÃO FELIPE S.C. LTDA – ME e ANTONIO CARLOS MONTEIRO LEMOS
-
julgou improcedente a pretensão inicial.

Inconformado, o recorrente defende, em apertada síntese, a existência de erro médico, que lhe acarretou inúmeros prejuízos de ordem material e moral, atribuindo tal responsabilidade a diversas pessoas – jurídica e natural, ora apeladas.

Desse modo, postula o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja julgado totalmente procedente os pedidos apresentados na petição inicial.

Na sequência, contrarrazões apresentadas, sendo postulado o conhecimento e desprovimento do recurso.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0016551-83.2008.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: RUBILAR FREITAS DOS SANTOS

APELADOS: CLÍNICA RADIOLOGICA DR. DIREITO ALVARES; JOSE MARIA ESTRELA ALVARES; CENTRO DE DIAGNÓSTICO SÃO FELIPE S.C. LTDA – ME E ANTONIO CARLOS MONTEIRO LEMOS

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos autorizadores,
conheço do recurso
.

Bem examinando os documentos coligidos aos autos, concluo pelo desprovimento do recurso.

No caso, diversamente do sustentado, inexiste comprovação de erro médico na conduta das clínicas ou dos profissionais médicos apelados, não havendo base para os pedidos do recorrente de danos materiais e morais.

Com efeito, para a configuração do dever de indenizar por danos morais em casos de erro médico, é imprescindível a demonstração não apenas do dano sofrido, mas também da culpa do profissional médico ou da instituição de saúde.

De mais a mais, ainda que seja possível a inversão do ônus probatório, a parte autora necessita demonstrar a verossimilhança de suas alegações, não sendo possível exigir dos requeridos a prova de fato negativo, vale dizer, de que não foi comunicado ao autor a necessidade de retirar o seu rim.

Ilustrando o dito acima, é válido reproduzir fragmento da sentença apelada, o qual adoto como razão de decidir:

“RUBILAR FREITAS DOS SANTOS ajuizou ação judicial de indenização por danos morais e materiais por erro de diagnostico em face de Clínica Radiológica Dr. Direito Álvares, Jose Maria Estrela Álvares, Clínica São Felipe S/S Ltda e Antônio CARLOS M. Lemos aduzindo que:

Em janeiro de 2007 o autor apresentou problemas de saúde, cujo os sintomas eram fortes dores lombares e problemas de micção tendo ido até o atendimento médico e para seu tratamento ficou afastado por 15 dias.

Não houve melhora com os medicamentos receitados sendo encaminhado ao INSS onde foi agendada perícia medica para 26/02/2007 e a Clínica São Felipe uma vez que mantinha convenio para atendimento médico e assim realizar o tratamento necessário.

Aduz que foi atendido pelo médico Urologista Dr. Antônia Carlos M. Lemos que solicitou um RX Urografia Excretora, devendo ser realizada na Clínica Radiológica Dr. Direito Álvares, tendo realizado o Raio X, recebendo o resultado pelo responsável, o Dr. Jose Maria Estrela Álvares que atestava exclusão funcional do Rim Esquerdo.

Aduz que posse do exame, retornou a Clínica São Felipe para apresentá-lo ao Dr. Antonio Carlos M lemos o qual recomendou a retirada do seu RIM ESQUERDO, tendo o autor ficado em razão da notícia em imediato estado de desespero e que avançou para um processo depressivo inclusive abandonando o emprego e também não compareceu a perícia agendada pelo INSS.

Passados alguns meses, foi em consulta com outro médico, Dr. Aluisio Fonseca - urologista o qual concluiu que não era quadro de exclusão funcional do rim, sendo que realizado novos exames foi constado que o rim do autor estava funcionando normal.

Aduz que não recebeu salário nem o benefício do INSS por sete meses. Requereu danos morais no valor de 700 ( setecentos) salários-mínimos ou o seu arbitramento, bem como a condenação em danos materiais no valor R$- 25.000,00 ( vinte cinco mil Reais).

Contestação da ré Clínica São Felipe S/S Ltda nas fls. 55, do réu Antonio Carlos Monteiro Lemos nas fls 72; Clinica Radiológica Dr Direito Álvares e Jose Maria Estrela Álvares nas fls 89.

(...)

Compulsando os autos, verifico que o
pedido do autor é improcedente, senão vejamos:

Em que pese no caso de lide envolvendo direito do consumidor, há a inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva,
entendo que o autor deve trazer aos autos início de prova para que sua pretensão seja julgada procedente
.

Entendo que
não há mínima prova da verossimilhança das alegações da autora sendo que o art. 333 do CPC, cabe à parte autora a demonstração do fato constitutivo do seu direito, enquanto ao réu tem o ônus de provar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor. Ora, o réu não pode ser obrigado a realizar prova negativa, ou seja, de que o não realizou o diagnóstico correto.

Analisando as provas, o
autor instruiu a inicial com poucos documentos hábeis a procedência da ação, pois que não consta exame ou laudo que confirme que o exame de fls. 15 estava equivocado
.

Soma-se a isso que na audiência de instrução e julgamento o autor relata:

Que com o conhecimento da necessidade de retirada do rim esquerdo, com a volta na Clinica São Felipe, o medico Antonio Carlos disse que era necessária a retirada do órgão e não existe documento para tal e foi no mesmo dia que retornou com o exame...que o primeiro e o segundo requeridos não lhe deram sugestão para a retirada do rim, mas tão somente o Dr. Antonio Carlos Lemos; que o médico disse que o rim tinha de ser retirado porque prejudicaria o outro rim saudável... que na verdade começou a entrar em depressão quando foi levar o laudo para a empresa e ali uma medica, cuja a especialidade era fonoaudióloga e esta comentou a necessidade da retirada do rim e a partir daí entrou em abalo psicológico... que na verdade o que lhe levou a levar pelo entendimento de erro médico foi a conclusão do quarto requerido, sendo que a medica do trabalho disse somente que o rim estava paralisado; que o depoente leu o laudo da clínica e neste não há indicação da extirpação do rim...

O réu Jose Maria Estrela Álvares de fls 178.

Esclarece exclusão funcional do rim esquerdo, não houve opacificação do seu sistema pielocalicial, até 40 min, após a injeção do contraste- registrado em caixa alta, segundo o depoente, em momento algum, significa pela retirada do rim, o que se detecta é anomalia que pode ser calculo renal e após a expulsão do mesmo, o rim volta a funcional pode estar direcionada a retirada do rim, nem mesmo quando a obstrução é total , pois a situação pode ser contornada e o rim a voltar a funcionar...

O réu Antonio Carlos M Lemos de fls 189.

Recorda-se que a mesma falava sobre exclusão funcional do rim e que em nenhum momento mencionou a necessidade da retirada do rim esquerdo do mesmo, requisitando novos exames, tomografia abdominal e nova urografia excretora; que recitou analgésicos em função das dores e que certamente o vez através de receituários...que após ter analisado o requerente, de fato encaminhou o mesmo até o Dr Aluizio Fonseca, fazendo solicitação por escrito... e que não requisitou a realização de cirurgia e que o encaminhamento tinha por intenção a facilitação dos exames e tratamento do requerente; que a exclusão funcional esta voltada a observação do contraste aplicado, enquanto que a falência renal se diferencia em função de uma complicação mais grave e nem sempre implica na retirada do órgão....

Ora, pelo depoimento do próprio autor, entendo que na realidade houve erro de interpretação feita pelo próprio autor e pela interpretação de médica fonoaudióloga que não era medica habilitada para o diagnostico, pois que o exame de fls 15 em momento algum prescreveu a retirada do rim
.
Também não há provas documentais ou testemunhais que comprovem que o médico Antonio Lemos recomendou cirurgia para a retirada do rim esquerdo.

Desta feita,
entendo que não houve erro de diagnostico fato esse que exclui o fato/ato para a indenização dos danos morais e materiais. Para que haja indenização por danos morais e materiais há necessidade de preencher os requisitos, quais sejam: dano, ato/fato, nexo de causalidade e dependendo do tipo de responsabilidade a necessidade de comprovação da culpa, sendo que no presente caso não ficou comprovado o fato/ato
.

Do exposto,
julgo improcedente
o pedido de danos morais e materiais em que litiga Rubilar Freitas dos Santos em face de Clínica Radiológica Dr Direito Álvares; Jose Maria Estrela Álvares; Clinica São Felipe S/S Ltda e Antônio Carlos M Lemos com fundamento no art 269, I c/c art 333, I do CPC
” (grifei).

Destarte, sem a necessidade de maiores ilações, é forçosa a conclusão acerca da inexistência de elementos suficientes nos autos evidenciando a responsabilidade dos apelados pelo suposto dano alegado pelo recorrente, restando ausente, portanto, a configuração do dever de indenizar.

Por derradeiro, é válido acrescentar, por relevante, que, ainda que se admitisse hipoteticamente a existência de ato ilícito, os apelados não seriam responsabilizados, obrigatoriamente, por todos os desdobramentos indiretos alegados pelo autor, como, por exemplo, o seu não comparecimento à perícia do INSS ou seu abandono de emprego, uma vez que não possuem controle sobre as decisões individuais do paciente/recorrente.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
,
mantendo a r. sentença em todos os seus demais termos.

É o voto.

P.R.I.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 16/04/2024